Tribunal: TJMT
Processo: 1033489-57.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033489-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), FELISBERTO APARECIDO NUNES FONSECA - CPF: 065.052.691-00 (PACIENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL MENDES DE ALMEIDA - CPF: 059.072.571-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTEUS ISAIAS GONCALVES NASCIMENTO CUNHA - CPF: 071.622.501-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE DA SILVA - CPF: 047.145.131-25 (VÍTIMA), WEDER MORAIS SILVA - CPF: 028.255.941-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com o fito de ver revogado o claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente: (i) a suficiência dos indícios de materialidade e autoria delitivas, mesmo diante de suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado extrajudicialmente e a alegada fragilidade probatória; e (ii) a existência de fundamentação idônea quanto ao
periculum libertatis
, a justificar a segregação cautelar em detrimento das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. No que concerne à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial realizado
in casu
, é
cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

4. Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível
a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva na hipótese, a satisfazer
a exigência do art. 312 do CPP.

5. Não se admite, em sede de
habeas corpus
, discussão aprofundada acerca da autoria delitiva, razão pela qual deve a apreciação meritória da controvérsia ser reservada ao d. juízo natural da causa, nos autos originários, oportunidade em que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, poderão ser discutidos todos os elementos informativos colhidos até o momento, facultada a produção de novas provas e respeitado o devido processo legal.

6. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

7. No que concerne ao
periculum libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, ao que soma o concreto risco de fuga demonstrado pelo fato de que os denunciados, após troca de tiros com os policias, lograram êxito em elidir sua captura na data fatídica; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública
e à aplicação da lei penal
”.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, I, e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP n. 1032, Rel.
Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033489-57.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOBRES

IMPETRANTE: Dra. VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS

PACIENTE: FELISBERTO APARECIDO NUNES FONSECA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres /MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos da Cautelar n. 1001004-11.2025.8.11.0030, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 121, §2º, VII,
a
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, pelo
art. 150, §1º, do Código Penal
, e pelo
art. 163, §1º, IV, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em
03/09/2025
pelo d. juízo
a quo
, sendo efetivamente preso em
11/09/2025
, quando foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que a segregação cautelar restou
mantida
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista da
fragilidade dos indícios de autoria
, especialmente quanto ao
procedimento de reconhecimento fotográfico
realizado de
forma reputada irregular
, bem como quanto à existência de vídeos que supostamente demonstrariam os acusados correndo sem qualquer arma de fogo em mãos, em situação indicativa de
fuga da polícia
, a contrariar a narrativa de que teriam efetuado disparos contra os policiais.

Adicionalmente, argumenta que o paciente possui residência fixa e emprego lícito, conforme documentos anexados, o que demonstraria a
desnecessidade da prisão preventiva
, sendo suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a d. impetrante concessão
liminar
da ordem, para que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna-se pela confirmação da ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 317733361 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 318235875), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 318641855.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 319919865).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT decretou a
prisão preventiva
de
FELISBERTO APARECIDO NUNES FONSECA
em
03/09/2025
, à conta da suposta prática dos crimes de
tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública
(art. 121, §2º, VII,
a
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal),
violação de domicílio qualificada
(art. 150, §1º, do Código Penal) e
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal).

O regular cumprimento do mandado de prisão se efetivou em
11/09/2025.

Posteriormente, em
25/09/2025
, nos autos da Ação Penal n. 1001091-64.2025.8.11.0030,
FELISBERTO
, bem como os corréus
Carlos Daniel Mendes de Almeida
e
Matteus Isaias Gonçalves Nascimento Cunha
, ressaiu
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 14 da Lei n. 10.826/2003
e do
art. 121, §2º, VII, alínea “a”, c/c art. 14, II
, todos do Código Penal
, nos termos dos arts. 29 e 69 do mesmo diploma.

Conforme se vê da prefacial acusatória, na data de 20 de julho de 2025, por volta das 22h35min, próximo à Rua Maurício Sampaio, n. 1501, no Município de Nobres/MT, os denunciados
FELISBERTO
,
Carlos Daniel
e
Matteus Isaias
, unidos no mesmo propósito delituoso,
portaram arma de fogo e munição de uso permitido
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
tentaram matar os policiais militares
Leonel Lopes Neto
e
Weder Morais Silva
, que estavam, naquela oportunidade, no exercício de suas funções, não consumando o delito apenas por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Narra o
parquet
que, nas circunstâncias supramencionadas, após os policiais militares terem sido acionados para atender a uma ocorrência, se deslocaram até a residência de
Daiane Nogueira de Almeida
, que relatou que os denunciados ingressaram no imóvel portando duas armas de fogo, à procura de seu companheiro
Luiz Felipe da Silva
, que não se encontrava no local. A testemunha reconheceu dois deles como sendo o ora paciente
FELISBERTO
, vulgo
Montanha
, e
CARLOS
, vulgo
Callew
.

Durante as diligências,
Luiz Felipe
apareceu e confirmou aos policiais que se desentendeu, na feira municipal, com
FELISBERTO
, momento em que os agentes de segurança pública visualizaram os denunciados em um veículo nas proximidades.

Em meio à fuga, foram efetuados disparos de arma de fogo na direção da equipe policial, não se consumando o intento delituoso apenas por circunstâncias alheias à vontade dos delinquentes, uma vez que os disparos não atingiram os policiais, que também revidaram a injusta agressão, efetuando disparos e solicitando apoio de demais viaturas.

Nesse cenário, recolhido o paciente ao cárcere desde
11/09/2025
à conta de seu suposto envolvimento com esses fatos, insurge-se a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tentativa de homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse contexto, ainda que a d. impetrante busque
desconstituir os indícios de autoria delitiva
, mormente em vista de suscitada
inobservância dos requisitos legais
concernentes à realização do
procedimento de reconhecimento
realizado na fase inquisitiva, nos termos do
art. 226 do CPP
, estou convencido de que deve ser asseverada a
inadequação
da dedução da referida tese em sede de
habeas corpus
, por se tratar de questão que
demanda o revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com vistas à
desconstituição de elemento informativo
, desiderato ao qual não se presta a ação de dignidade constitucional.

Além disso, é cediço que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal,
desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
(STF, AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022).

Trata-se de entendimento partilhado pelo c.
Superior Tribunal de Justiça
(ex vi do AgRg no HC n. 717.803/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 16/8/2022); não sendo demais rememorar que “[...]
eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
” (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). — Destaquei.

Por fim, assiste razão à i. Cúpula Ministerial ao observar que o rito dos processos submetidos ao crivo do eg.
Tribunal do Júri
possui
regras específicas quanto ao controle das provas apresentadas ao Conselho de Sentença
; de forma que eventuais nulidades, vícios ou controvérsias envolvendo a fase inquisitorial ou mesmo de instrução deverão ser discutidas nos autos originários, com possibilidade de exclusão ou desentranhamento, no momento oportuno, sem que haja risco iminente de julgamento com base em
prova supostamente contaminada
.

Dito isso, a análise dos autos revela que a prisão preventiva do paciente não se sustenta exclusivamente no procedimento de reconhecimento fotográfico objurgado. Pelo contrário, há outros elementos informativos que,
em uma análise perfunctória
, própria da cognição sumária inerente ao
habeas corpus
,
conferem plausibilidade à acusação
e
configuram os

indícios suficientes de autoria
exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque, conforme se extrai do Inquérito Policial, a narrativa fática se inicia com um desentendimento na feira municipal entre o paciente, conhecido como “
Montanha
”, e a vítima
Luiz Felipe
, que relatou
ser FELISBERTO o atual companheiro de sua ex-esposa
. Este fato, confirmado pela própria vítima, estabelece o móvel dos atos subsequentes e
vincula o paciente à origem do conflito
.

A testemunha presencial
Daiane
, que teve sua residência invadida,
reconheceu
dois dos invasores pelos apelidos de
Montanha
e
Callew
, relatando que
ambos estavam armados
e a
abordaram com truculência
, interpelando inclusive seus
filhos pequenos
, enquanto procuravam por
Luiz Felipe
, desiderato no qual os acusados, posteriormente,
invadiram também a casa do pai e, depois, da mãe de
Luiz Felipe
.

A isso, se soma o
depoimento dos policiais militares
que, além de
confirmarem
o relato de
Daiane
, informaram que
o veículo utilizado na empreitada criminosa, um Fiat
Palio
, já era
conhecido pela guarnição
como sendo de uso do paciente “
Montanha
”.

Portanto, ao contrário do que alega a impetração, os indícios de autoria não são frágeis ou isolados, ao contrário, formam um
conjunto coeso de elementos
que, neste momento processual, são suficientes para sustentar a medida cautelar extrema — não sendo de menor importância o fato de que o i. Ministério Público, como exposto, formou sua
opinio delicti
e
ofertou denúncia em desfavor do paciente e dos demais envolvidos
, a qual foi devidamente
recebida
pelo d. juízo singular em
27/09/2025
, conforme informado pela d. autoridade coatora.

Dessa forma, e pelas mesmas razões, deve-se também reconhecer não ser possível, nesta via processual, o ingresso no
mérito da controvérsia
com vistas ao deslinde do caso no que concerne aos
disparos de arma de fogo
, como pretende a d. impetrante, conforme a qual,
tais disparos jamais ocorreram
, o que se almeja ver demonstrado por meio da análise de imagens de vídeos “
[...] que demonstram os acusados correndo sem qualquer arma em mãos, em clara situação de fuga da polícia
” (ID 317733361 – Pág. 3), ao que se vê do ID 317733365 e do ID 317733366.

Isso porque, contrariamente à tese defensiva, encontram-se não apenas os
depoimentos dos policiais militares
, mas também
da testemunha
Daiane
, que aduziu ter ouvido a percussão de tiros, os quais foram também
confirmados por colaborador anônimo
, residente próximo ao local, que relatou ter escutado muitos disparos, com alguns estampidos mais altos do que outros, a indicar a utilização de armas de fogo de calibres distintos (Relatório de Investigação n. 2025.13.82419).

Por fim, não se ignora a conclusão da d. autoridade policial de que “
[...] a conduta de Montanha, identificado como FELISBERTO APARECIDO NUNES FONSECA, ao invadir residências, aplicar os chamados salves e coagir moradores sob ameaça de arma de fogo, não se trata de um fato isolado e que há diversos relatos com o mesmo teor
” (ID 206291326 – Pág. 7 – autos n. 1001004-11.2025.8.11.0030). — Destaquei.

Dessa forma, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que eventual
tese negativa de autoria
deve ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os indícios que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
à manutenção do encarceramento provisório.

Relembro
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente e aos demais corréus, bem como para
garantir a aplicação da lei penal
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Em relação ao “
periculum libertatis
”, verifica-se que está alicerçado na
garantia da ordem pública
,
dada a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelos suspeitos
.

Ao que consta dos autos, a equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de
uma briga na feira municipal
, todavia, ao chegarem no local os indivíduos já teriam ido embora. Na sequência, foi relatado à equipe que
houve uma invasão em uma residência no bairro São José, praticada por três indivíduos que estariam circulando em um Fiat Pálio de cor escura
.

Ao chegarem na residência,
a testemunha Daiane informou que os indivíduos invadiram sua residência a procura de seu marido Luiz Felipe, mas não o encontraram
. Alegou ainda, que
os suspeitos invadiram também a residência dos fundos do terreno, que seriam dos pais de Luiz Felipe, mas como não o localizaram, acabaram danificando o veículo de Luiz Felipe, quebrando todo o painel do carro.

Segundo Daiane,
os três suspeitos estavam armados
, sendo que dois portavam uma pistola e o terceiro uma arma longa. Esclareceu que
reconheceu dois dos suspeitos pelo apelido de Montanha e Calléw
.

Na ocasião,
Luiz Felipe chegou na residência e em conversa com os policiais contou que mais cedo estava na feira municipal e teve um desentendimento com vulgo Montanha, atual companheiro de sua ex-esposa.

Ainda,
o veículo suspeito foi avistado pela guarnição policial nas proximidades, sendo iniciado o acompanhamento tático
. Quando notaram a presença dos policiais,
o motorista do veículo empreendeu fuga e, logo após, os três indivíduos abandonaram o carro e fugiram a pé, tendo efetuado diversos disparos contra os policiais, que revidaram
.

Os suspeitos não foram localizados, mas foram encontrados dois celulares no interior do automóvel.

Desta forma,
como os representados se evadiram do distrito da culpa após o cometimento dos delitos, a custódia cautelar é necessária também para garantir a aplicação da lei penal
.

Inobstante, os crimes supostamente cometidos ultrapassam e muito a pena de 04 anos de reclusão.

Assim, preenchido o requisito trazido pelo artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em consequência,
ACOLHO a representação pela prisão
”.

(Decisão de ID 206568565 – autos n. 1001004-11.2025.8.11.0030). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar,
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente e demais envolvidos, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram os delitos
, em vista do
modus operandi
empregado para a consecução das condutas criminosas.

Com efeito, colhe-se dos autos que se cuida,
a priori
, da
invasão de três residências distintas
, em
concurso de agentes
,
durante o período noturno
, com
emprego de armas de fogo
, bem como mediante a
intimidação de uma família na presença de crianças
, tudo supostamente motivado por um
desentendimento banal
, com posterior
tentativa de fuga dos agentes delitivos,
marcada pela ocorrência de
disparos de arma de fogo contra a guarnição policial
; comportamentos que denotam audácia, violência exacerbada e um profundo desprezo pela ordem jurídica e pela paz social, a justificar a segregação cautelar para a
garantia da ordem pública
.

Ademais, a necessidade da custódia para
assegurar a aplicação da lei penal

resta inequivocamente demonstrada pela conduta do paciente e seus comparsas após a suposta prática delitiva. Conforme narrado nos autos, ao perceberem a aproximação da guarnição policial, os agentes
empreenderam fuga em alta velocidade
,
abandonaram o veículo utilizado
e
se evadiram a pé do local
[momento em que supostamente se deu a efetuação dos disparos contra os policiais militares], logrando, naquele momento,
furtar-se à captura
.

Tal comportamento evasivo não representa um mero ato reflexo, mas sim uma deliberada e concreta manifestação de
vontade de se subtrair à responsabilidade penal
, a indicar que, uma vez em liberdade,
há um risco real e iminente de que o paciente volte a se evadir
, frustrando a instrução processual e a eventual aplicação de uma futura sanção.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
mostra-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FELISBERTO APARECIDO NUNES FONSECA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025